Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (EMBARGANTE), IDALIRIO DARIVA - CPF: 028.820.519-72 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 59177989) opostos por
Cláudio Schecheli
contra acórdão que
por unanimidade acolheu os embargos de declaração opostos por Idalírio Dariva (Id. 58584968).

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que o instrumento firmado entre o embargado e a Sra. Claudete Maria Shecheli deixa claro que ocorreu a efetivação da permuta com a respectiva troca de posse.

Assim, há contradição, “
pois o documento datado de 2006 deixa claro que a POSSE já havia sido PERMUTADA, não se podendo levar em conta um documento de 2020 o qual somente notifica o embargante para “efetivar a permuta”, documento este produzido com o fim de levar este Juízo ao engano, o que acabou por ocorrer, devendo haver o restabelecimento através da análise destes aclaratórios.” (Id. 59177989, pág. 6).

Requer a atribuição de efeito suspensivo e no mérito pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

O Dr. Alexandre Elias Filho, relator substituto, deferiu o efeito suspensivo requerido (Id. 59523957).

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 60836461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que o instrumento firmado entre o embargado e a Sra. Claudete Maria Shecheli deixa claro que ocorreu a efetivação da permuta com a respectiva troca de posse.

Assim, argumenta que há contradição, “
pois o documento datado de 2006 deixa claro que a POSSE já havia sido PERMUTADA, não se podendo levar em conta um documento de 2020 o qual somente notifica o embargante para “efetivar a permuta”, documento este produzido com o fim de levar este Juízo ao engano, o que acabou por ocorrer, devendo haver o restabelecimento através da análise destes aclaratórios. ” (Id. 59177989, pág. 6).

Malgrado os argumentos deduzidos pelo agravante inexiste a contradição aventada.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência da permuta com base em documento juntado nos autos pelo Sr. Claudio Schecheli, ora embargante. Confira-se:

“[...] E,
conforme comprovado pela notificação extrajudicial,
juntada pelo agravante/embargado (Claudio Schecheli) no Id. 46419491
, a permuta entre o agravado/embargante (Idalírio Dariva) e a Senhora Claudete Maria Schecheli, não se efetivou.

Ora, se a permuta não se efetivou, não subsiste o argumento suscitado pelo agravante/embargado, (Claudio Schecheli), nas razões do agravo de instrumento e que foi utilizado para deferir a liminar no recurso de agravo de instrumento, qual seja: de que o embargante/agravado não teria a posse do imóvel em razão da suposta permuta existente entre o embargante/agravado e a Senhora Claudete Maria Schecheli. [...]” (Id. 58584968, pág. 5)

O simples fato de constar no compromisso entabulado entre o embargado e a Senhora Claude Maria Shecheli de que parte do local já estava demarcado não é suficiente para que conclua que a permuta se efetivou.

Nesse particular, do próprio instrumento se verifica que a fração do imóvel que seria permutada não estava totalmente demarcada, bem como que não ocorreu a transferência definitiva, ou seja, a permuta não se efetivou, consoante se observa do trecho transcrito pelo próprio embargante nas razões dos embargos:

“[...]
QUE A SEGUNDA PERMUTANTE CLAUDETE MARIA SCHECHELI
SE COMPROMETE A TRANSFERIR
EM FAVOR DO PRIMEIRO PERMUTANTE

IDALIRIO DARIVA
UMA PARTE DE SUA ÁREA A SER DETERMINADA
AINDA A QUANTIDADE NO LADO DIREITO DE QUEM DESCE PELA REFERIDA ESTRADA AREA ESTA QUE IRA COMPLEMENTAR A QUE O PRIMEIRO PERMUTANTE JÁ POSSUI NO LADO DIREITO ATÉ ATINGIR PARA ESTE A ÁREA DE 1.250 HÁ (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA HECTARES) E JÁ DEMARCADO O LOCAL PELOS CONTRATANTES INCLUSIVE JÁ ESTÁ SENDO CULTIVADA A VARIOS ANOS PELO PRIMEIRO PERMUTANTE O SR. IDALIRIO DARIVA.

QUE O PRIMEIRO PERMUTANTE IDALIRIO DARIVA SE COMPROMETE A TRANSFERIR EM FAVOR DA SEGUNDA PERMUTANTE CLAUDETE MARIA SCHECHELI O TOTAL DE AREA DE O MESMO POSSUI NESTA DATA NO LADO ESQUERDO OU SEJA ENTRE A ESTRADA E O RIO DO CALOR A QUANTIDADE DE HECTARES DEVERÁ SER DEFINIDA COM A MEDIÇÃO E O GEOPROCESSAMENTO, MAS JÁ LOCALIZADA PELOS CONTRATANTES, INCLUSIVE JÁ VEM SENDO CULTIVADA PELO IRMÃO DA SRA CLAUDETE MARIA SCHECHELI O SR. CLAUDIO SCHECHELI O QUAL POSSUI UM CONTRATO DE COMODATO PARA O REFERIDO USO E QUE É DE CONHECIMENTO DA SRA CLAUDETE MARIA SCHECHELI

NESTA DATA INCLUSIVE SÃO SÓCIOS NAS CULTURAS DA AREA,
O QUAL CONTINUARÁ VALENDO
ATÉ A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA
.
[...]” (Destaquei)

E, apesar da notificação extrajudicial enviada pelo Sr. Idalirio Dariva à Senhora Claudete Maria Schecheli ser datada de 2020, é de ressaltar que a
citada notificação foi acostada nos autos pelo próprio embargante (Cláudio Shecheli)
no intuito de tentar provar que a permuta entre o embargado (Idalirio Dariva) e a Senhora Claudete Maria Schecheli se efetivou.

Todavia, diverso do que defende o embargante, a notificação extrajudicial em questão inobstante reconhecer que houve um compromisso de permuta de imóvel,
deixa claro que a permuta que seria objeto deste compromisso não se efetivou
, tanto é assim que a notificação foi enviada com o fito de constituir a Senhora Claudete Maria Schecheli em mora.

Assim, o entendimento adotado no acórdão, muito embora seja contrário a tese do embargante, não se reveste do vício da contradição, pois
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão,
verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e, por consequência,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021